Tribunal: CARF
Processo: 10384.723095/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723095/2013-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.244 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
JEFERSON SOUZA DE ARAUJO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-066.563 (fls. 48 a 57)
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve o crédito
constituído por meio da Notificação de Lançamento de Imposto Sobre a Propriedade Rural – ITR
no 03301/00064/2013 (fls. 5), relativa ao exercício 2008, tendo como objeto o imóvel
denominado “São Sebastião Sossego e Caboré”, cadastrado na RFB sob o no 5.770.358-2, com
área declarada de 1.524,5 ha, localizado no Município de José de Freitas/PI.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2008, a fiscalização glosou, integralmente, as áreas de produtos
vegetais de 1.200,0 ha e em descanso de 300,0 ha, além de alterar o VTN declarado de
R$1.000,00 (R$0,66/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de R$ 609.800,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723095/2013-52
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

(R$400,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal,
com consequente redução da área utilizada da atividade rural e do Grau de Utilização, que
passou de 98,4% para 0,0%, e aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada, que passou de
0,30% para 8,60%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 52.432,80, conforme
demonstrado às fls. 08.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PROPRIETÁRIO
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício
de ordem, de qualquer deles.
DA DESAPROPRIAÇÃO PELO PODER PÚBLICO
Até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na
posse ou da transferência definitiva da propriedade em seu favor, a apuração e o
pagamento do ITR continua sendo de responsabilidade do expropriado.
DAS GLOSAS DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E EM DESCANSO E DO
VTN ARBITRADO - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 11/03/2015 (fl. 60) e apresentou recurso
voluntário em 13/04/2015 (fls. 63 a 67) sustentando: a) ilegitimidade passiva, por tratar-se de
imóvel desapropriado que pertence à União; b) o VTN arbitrado não pode ser acolhido porque
não considerou o levantamento de preços justos da terra.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 11/05/2021, foi convertido em
diligência (Resolução no 2402-001.021 – fls. 280 a 284) para a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) informar se houve recolhimento de ITR para exercício em questão,
instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do
recolhimento.
Em resposta, foi informada a ausência de pagamento (fls. 289).
Houve uma tentativa infrutífera de intimar o contribuinte (fl. 292) e,
posteriormente, os autos vieram a julgamento.
o re at rio.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo; no entanto, deve ser conhecido em parte,
conforme abaixo demonstrado.
Das alegações recursais
Preliminar de Nulidade
Há nos autos questão preliminar imprescindível ao julgamento.
Conforme relatado, os autos vieram a julgamento e, na sessão de 11/05/2021, o
julgamento foi convertido em diligência (Resolução no 2402-001.021 – fls. 280 a 284) para a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) informar se houve recolhimento de ITR
para exercício em questão, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do
sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Em resposta, foi informada a ausência de pagamento (fls. 289).
Houve uma tentativa infrutífera de intimar o contribuinte (fl. 292) e,
posteriormente, os autos vieram a julgamento.

Ao que tudo indica, o contribuinte não foi localizado por ter mudado de endereço.
Sendo essas a hipótese, entendo que aqui reside uma hipótese de nulidade, pois
sequer houve tentativa de intimação por meio de edital, nos termos do que determina o art. 23 do
Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos nocaputdeste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.244 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723095/2013-52

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(...)
§ 3oOs meios de após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (...)
O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, dispõe que a citação será feita por edital quando o citando for desconhecido ou incerto,
quando o lugar em que ele se encontra for ignorado, incerto ou inacessível e em outros casos
expressos em lei – arts. 256 e 257.
A intimação do contribuinte por edital no processo administrativo fiscal é hipótese
residual, só permitida quando restar provado que a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico restar infrutífera. Do contrário, há uma nulidade a ser suscitada.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena. Assim, necessário que haja a comprovação de intimação do
contribuinte, ainda que seja por edital.
Do exposto, concluo pelo retorno dos autos à Unidade de Origem para seja
realizada a devida intimação do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 299
DF CARF MF
Original